Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-68.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002382-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA - CPF: 241.775.981-00 (AGRAVADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002382-68.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1002382-68.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Daycoval S/A

Agravada:
João Pedro Rodrigues Correa

Processo origem n° 1000545-49-2020.811.0041

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados do benefício previdenciário do autor, ao que se evidencia, não contratados.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002382-68.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1002382-68.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Daycoval S/A

Agravada:
João Pedro Rodrigues Correa

Processo origem n° 1000545-49-2020.811.0041

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Daycoval S/A.

Ação
: Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
Joao Pedro Rodrigues Correa
.

Decisão agravada
: deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, para determinar que o banco se abstenha de efetuar os descontos no valor de R$ 154,33 referente ao contrato de empréstimo n° 25-6666316/19 no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Agravo
: Afirma que não há comprovação de que o autor teria requerido administrativamente a suspensão dos descontos.

Alega que firmou com o autor o contrato n° 25-6666316/19, em 08.10.2019, com previsão de pagamento em 96 parcelas de R$ 154,33 e que, do valor total contratado, o montante de R$ 7.246,39 foi utilizado para quitar contrato anterior (n° 25-5839939/18), bem como que nessa operação houve saldo remanescente de R$ 508,98, que foi transferido ao agravado.

Defende que o contrato não pode ser declarado nulo, porquanto foi firmado por manifestação da livre e expressa vontade das partes no ato da contratação.

Assevera a impossibilidade de fixação de astreintes no presente caso, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como que a multa diária fixada em R$ 300,00 se mostra exorbitante e deve ser reduzida. Ainda, sustenta a necessidade de limitação da multa ao valor do contrato, a fim de que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ocasionar o enriquecimento ilícito do autor, ora agravado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a exclusão ou limitação do valor da multa diária.

Liminar
indeferida (Id. 34415477).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 41739990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020